Tribunal: TJBA
Processo: 0502998-21.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502998-21.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JUVENAL VIEIRA COUTO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Juvenal Vieira Couto, por intermédio da Defensoria Pública, contra Acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença condenatória por receptação. O embargante foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado ao não reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva, considerando o transcurso de prazo superior ao prescricional entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento ex officio em qualquer fase processual, conforme art. 61 do CPP. 4. O crime de receptação com pena aplicada de 01 (um) ano de reclusão prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. 5. Entre o recebimento da denúncia (06/08/2018) e a prolação da sentença (03/12/2024), somados os períodos em que o processo esteve em andamento e descontados os períodos de suspensão condicional, transcorreu prazo superior ao prescricional de 04 (quatro) anos. 6. A homologação da suspensão condicional do processo suspende o curso do prazo prescricional, que volta a correr apenas a partir de sua revogação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício pelos tribunais, ainda que em sede de embargos de declaração, quando configurada omissão no julgado. 2. O prazo prescricional é suspenso durante a vigência da suspensão condicional do processo, voltando a correr após sua revogação. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, V; CPP, arts. 61, 619. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação n.º 0502998-21.2018.8.05.0103, em que figura como Embargante JUVENAL VIEIRA COUTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER os Embargos Declaratórios, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, para declarar extinta a punibilidade do Embargante JUVENAL VIEIRA COUTO em virtude do advento da prescrição, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora